Tribunal: TJMT
Processo: 1019485-49.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019485-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA MARINHO FERREIRA - CPF: 005.419.831-30 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ANTE O RECONHECIMENTO PELO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA NULIDADE DA CITAÇÃO

EM JULGAMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

-
PEDIDO NÃO APRECIADO – DECISÃO AGRAVADA– MÉRITO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO DECIDIDO PELO TRIBUNAL – DECISÃO QUE INCUMBE AO JUIZ DE ORIGEM –
OMISSÃO QUANTO AO DEVER DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CARATERIZADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há dúvidas de que a nulidade da citação em ação de execução pode ser arguida em Exceção de Pré-Executividade; bem como, que o seu reconhecimento tem o condão de interferir no prosseguimento da execução.

2. Nessa trilha, é cediço que, no presente caso, a análise do mérito da Exceção de Pré-Executividade, no que diz respeito ao pedido da extinção da execução, incube ao Juiz
a quo
.

3. Contudo, ao determinar a expedição de novo mandado de citação em detrimento da apreciação do pedido de extinção do feito o Juiz
a quo
se eximiu da apreciação do pedido promovido pela Executada, sendo omisso quanto ao julgamento do mérito da exceção de Pré-Executividade, razão pela qual o presente agravo de instrumento deve ser conhecido e parcialmente provido.

4. Recurso
PARCIALMENTE PROVIDO
para reconhecer a omissão na prestação jurisdicional, e
determinar seja apreciado o pedido formulado pelo Executado, ora Agravante, na manifestação de id. 134645404 dos autos de origem
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA MARINHO FERREIRA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá
que, nos autos do
Cumprimento de Sentença de Ação Ordinária de Cobrança nº 0000354-31.2014.8.11.0041,
ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A.
, a qual rejeitou os embargos de declaração opostos em face de decisão que deferiu o pedido formulado pelo Exequente/Agravado de expedição de novo mandado de citação ao Executado/Agravante, em detrimento do pedido de extinção do feito originário formulado diante do reconhecimento da nulidade da citação ocorrida em 2014, pelo e. Tribunal de Justiça nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1017867-74.2021.8.11.0000.

O Agravante, em suas razões recursais (id. 226329678), sustenta, em síntese, que
“a r. Decisão Interlocutória de 1º grau de jurisdição, deve ser reformada pela flagrante ilegalidade na ausência de análise das demais questões opostas em sede de Exceção de pré executividade em cumprimento as determinações exaradas em sede de acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça em atenção a decisão já proferida pelo Superior Tribunal de Justiça”
.

Para tanto, argumenta que com o reconhecimento – pelo e. Tribunal de Justiça no julgamento de embargos de declarações opostos no
Agravo de Instrumento n.º 1017867-74.2021.8.11.0000
–
da nulidade da citação arguida em Exceção de Pré-Executividade oposta nos autos do Cumprimento de Sentença de Ação Ordinária de Cobrança nº 0000354-31.2014.8.11.0041, peticionou nos autos do Cumprimento de Sentença requerendo a juntada da decisão proferida pelo e. Tribunal de Justiça, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito e condenação da Exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.

Contudo, o MM. Juiz concedeu vista dos autos ao Exequente, que requereu a expedição de novo mandado de citação ao Executado.

Desse modo, o pedido de expedição de novo mandado de citação foi acolhido, em detrimento da apreciação do pedido de extinção do feito.

O Executado, não se conformando, opôs embargos de declaração requerendo que fosse
“sanada a omissão quanto aos fundamento abordados na petição de id 134645404, bem como seja dado o efetivo cumprimento da decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça que determinou a análise das demais questões apontadas em sede de Exceção de pré-executividade acostada no id 61083367, apresentada em julho de 2021, para que a parte executada possa enfim, exercer o duplo grau de jurisdição e obter a tutela jurisdicional outorgada ao Estado Juiz para toda matéria fática e jurídica apresentada na referida exceção”
, contudo os embargos foram rejeitados.

Irresignado, o Executado interpôs o presente Agravo de Instrumento requerendo o provimento do recurso
“para reformar a decisão decretando a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC”
.

O Agravado apresentou suas contrarrazões (id. 232227745) sustentando, em síntese, que a pretensão do Agravante representa verdadeira ofensa à coisa julgada, na medida em que as matérias debatidas nas razões recursais já foram apreciadas por este e. Tribunal, inclusive com o trânsito em julgado. Para tanto, esclarecem que
“em primeira instância, fora rejeitada a exceção de pré-executividade oposta pelo Agravante, afastando a arguição de nulidade de citação”
, desta decisão, foi interposto o
Agravo de Instrumento n.º 1017867-74.2021.8.11.0000
, o qual foi desprovido.

Da decisão colegiada, o Executado opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados em um primeiro momento, e após determinação do STJ (no julgamento do Agravo em Recurso Especial n.º 2335167), os embargos foram novamente analisados e acolhidos para sanar a omissão denunciada e, concedendo efeitos infringentes aos embargos, dar provimento ao agravo de instrumento para acolher a exceção de pré-executividade e julgar procedente o pedido de nulidade da citação.

Sustenta, ainda, que o Executado interpôs Recurso Especial alegando negativa de prestação jurisdicional por violação dos arts. 485, IV e 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quanto ao pedido de extinção do feito ante o reconhecimento da nulidade da citação e pedido de arbitramento dos honorários da execução.

Diante desses argumentos, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA MARINHO FERREIRA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá
que, nos autos do
Cumprimento de Sentença de Ação Ordinária de Cobrança nº 0000354-31.2014.8.11.0041,
ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A.
,
a qual rejeitou os embargos de declaração opostos em face de decisão que deferiu o pedido formulado pelo Exequente/Agravado de expedição de novo mandado de citação ao Executado/Agravante, em detrimento do pedido de extinção do feito originário formulado diante do reconhecimento da nulidade da citação ocorrida em 2014, pelo e. Tribunal de Justiça nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1017867-74.2021.8.11.0000.

O Agravante, em suas razões recursais (id. 226329678), sustenta, em síntese, que
“a r. Decisão Interlocutória de 1º grau de jurisdição, deve ser reformada pela flagrante ilegalidade na ausência de análise das demais questões opostas em sede de Exceção de pré executividade em cumprimento as determinações exaradas em sede de acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça em atenção a decisão já proferida pelo Superior Tribunal de Justiça”
.

Para tanto, argumenta que com o reconhecimento – pelo e. Tribunal de Justiça no julgamento de embargos de declaração opostos no
Agravo de Instrumento n.º 1017867-74.2021.8.11.0000 –
da nulidade da citação arguida em Exceção de Pré-Executividade oposta nos autos do Cumprimento de Sentença de Ação Ordinária de Cobrança nº 0000354-31.2014.8.11.0041, peticionou nos autos do Cumprimento de Sentença requerendo a juntada da decisão proferida pelo e. Tribunal de Justiça, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito e condenação da Exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.

Contudo, o MM. Juiz concedeu vista dos autos ao Exequente, que requereu a expedição de novo mandado de citação ao Executado.

Desse modo, o pedido de expedição de novo mandado de citação foi acolhido, em detrimento da apreciação do pedido de extinção do feito.

O Executado, não se conformando, opôs embargos de declaração requerendo que fosse
“sanada a omissão quanto aos fundamento abordados na petição de id 134645404, bem como seja dado o efetivo cumprimento da decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça que determinou a análise das demais questões apontadas em sede de Exceção de pré executividade acostada no id 61083367, apresentada em julho de 2021, para que a parte executada possa enfim, exercer o duplo grau de jurisdição e obter a tutela jurisdicional outorgada ao Estado Juiz para toda matéria fática e jurídica apresentada na referida exceção”
.

Irresignado, o Executado interpôs o presente Agravo de Instrumento requerendo o provimento do recurso
“para reformar a decisão decretando a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC”
.

O pedido de concessão de medida liminar foi indeferido,
por não visualizar,
prima facie
, o desacerto da decisão agravada.

O Agravado apresentou suas contrarrazões (id. 232227745) sustentando, em síntese, que a pretensão do Agravante representa verdadeira ofensa à coisa julgada, na medida em que as matérias debatidas nas razões recursais já foram apreciadas por este e. Tribunal, inclusive com o trânsito m julgado. Para tanto, esclarecem que
“em primeira instância, fora rejeitada a exceção de pré-executividade oposta pelo Agravante, afastando a arguição de nulidade de citação”
, desta decisão, foi interposto agravo de instrumento que foi recebido sem efeito suspensivo e, posteriormente, sobreveio Acórdão negando provimento ao recurso.

Da decisão colegiada, o Executado opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados em um primeiro momento, e após determinação do STJ (no julgamento do Agravo em Recurso Especial n.º 2335167), os embargos foram novamente analisados e acolhidos para sanar a omissão denunciada e, concedendo efeitos infringentes aos embargos, dar provimento ao agravo de instrumento para acolher a exceção de pré-executividade e julgar procedente o pedido de nulidade da citação.

Sustenta, ainda, que o Executado interpôs Recurso Especial alegando negativa de prestação jurisdicional por violação dos arts. 485, IV e 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quanto ao pedido de extinção do feito ante o reconhecimento da nulidade da citação e pedido de arbitramento dos honorários da execução.

No caso em tela, vê-se que a questão é singela e
o presente agravo comporta parcial provimento
.

De início, é de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à alegada omissão e negativa jurisdicional quanto ao pedido de extinção da ação de execução ante o reconhecimento da nulidade da citação.

Pois bem, compulsando os autos de origem é possível constatar que o Juiz
a quo
deixou de acolher a Exceção de Pré-Executividade por considerar válida a citação levada a efeito naqueles autos (id. 64490388 - Cumprimento de Sentença nº 0000354-31.2014.8.11.0041), conforme destacamos abaixo:

Dessa decisão o Executado interpôs o

Agravo de Instrumento n.º 1017867-74.2021.8.11.0000 que, em julgamento de embargos de declaração reformou a decisão agravada, para acolher a Exceção de Pré-executividade e julgar procedente o pedido de nulidade da citação.

Por julgar que o E. Tribunal foi omisso quanto ao mérito da Exceção de Pré-Executividade, ou seja, quanto ao pedido de extinção da execução, e quanto à fixação de honorários, o Executado opôs embargos de declaração; contudo os embargos foram rejeitados com a seguinte fundamentação (id. 186309152 – do Agravo de Instrumento n.º 1017867-74.2021.8.11.0000):

O Executado, por sua vez, interpôs um novo Recurso Especial pugnando pelo reconhecimento da extinção da execução com a consequente fixação de honorários na execução, ao fundamento de que o acórdão recorrido violou os artigos 489 e 1.022 do CPC.

Paralelo a isso, o Executado manifestou nos autos de origem informando que o e. Tribunal havia julgado o Agravo de Instrumento n.º 1017867-74.2021.8.11.0000 reconhecendo a nulidade da citação, contudo,
“entendeu que cabe ao juízo na origem a análise das demais questões opostas em exceção de pré-executividade”
, sobretudo no que diz respeito a extinção da execução e a fixação dos honorários de sucumbência, razão pela qual requereu a extinção da execução, sem a necessária intimação do Exequente, bem como a fixação dos honorários de sucumbência, conforme consta nos autos (id. 134645404 -
Cumprimento de Sentença nº 0000354-31.2014.8.11.0041
).

Diante da petição do Executado, o Juiz
a quo
determinou a intimação do Exequente, o qual postulou pela expedição de novo mandado de citação.

O Juiz
a quo
, por sua vez, acolheu o pedido da Exequente e determinou a expedição de novo mandado de citação, contudo, sem apreciar o pedido de extinção formulado pelo Executado, conforme destacamos abaixo (id. 140326072 -
Cumprimento de Sentença nº 0000354-31.2014.8.11.0041
):

Por essa razão, o Executado opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados e motivaram a interposição do presente agravo.

Pois bem, em primeiro lugar cumpre ressaltar que não há dúvida quanto ao teor do julgamento proferido em definitivo no Agravo de Instrumento n.º 1017867-74.2021.8.11.0000, o qual deu provimento ao agravo para acolher a Exceção de Pré-executividade e reconhecer, apenas e tão somente, a nulidade da citação, incumbindo ao Juiz de origem a apreciação das demais matérias suscitadas na Exceção, mormente no que diz respeito ao pedido de extinção da ação e fixação de honorários da execução.

Acerca do reconhecimento da nulidade da citação em Exceção de Pré-Executividade, em que pese o julgamento deste e. Tribunal nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1017867-74.2021.8.11.0000, destaco os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE PETIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO EVIDENCIADA.

I- A Exceção de Pré-Executividade se constitui em criação doutrinária, sem previsão no sistema positivo vigente, mas vem sendo respaldada por reiteradas decisões dos tribunais pátrios. Sua admissibilidade decorre de excepcionalidades ou defeitos detectados no título executivo, ou ainda, de sua inexeqüibilidade, permitindo-se que o executado demonstre liminarmente - e de forma anômala, já que não lhe é exigida a prévia garantia do Juízo - a falta dos pressupostos que autorizariam o prosseguimento da execução, sendo, pois, amplamente aceita para levar ao conhecimento do Juízo da execução matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e que não dependam de dilação probatória, a exemplo da nulidade de citação.

II- Defeito processual, aliás, de extrema gravidade, por cercear o direito ao contraditório e à ampla defesa, impedindo a formação e desenvolvimento válidos da relação processual. É vício erigido à categoria de transrescisório, podendo ser conhecido a qualquer tempo, inclusive após o escoamento do prazo para o remédio extremo da ação rescisória.

III- Evidenciada, pois, a nulidade de citação, cumpre a esta instância revisional manter a sentença que declarou a nulidade processual a partir da notificação inicial.

IV- Agravo de Petição a que se nega provimento. (Processo: AP - 0000120-33.2017.5.06.0009, Redator: Milton Gouveia, Data de julgamento: 20/10/2020, Terceira Turma, Data da assinatura: 22/10/2020).
(TRT-6 - AP: 00001203320175060009, Data de Julgamento: 20/10/2020, Terceira Turma). (Destaquei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE CITAÇÃO. CABIMENTO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS DECLARADA.

- A exceção de pré-executividade pode ser empregada em relação às matérias que devem ser conhecidas ex officio no curso da execução ou quando houver prova pré-constituída, não autorizando dilação probatória -
Desta feita, a nulidade de citação pode ser arguida por meio de exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública, que deveria ter sido observada quando do processo de conhecimento
- O Aviso de Recebimento assinado por outra pessoa que não o requerido, é incabível e caracteriza a nulidade do ato citatório.
(TJ-MG - AI: 10000181104514001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 10/12/0019, Data de Publicação: 12/12/2019) (Destaquei)

A
gravo de Instrumento – Exceção de pré-executividade – Alegação de nulidade de citação no feito que deu origem ao título exequendo – A exceção de pré-executividade é meio adequado para se insurgir contra a invalidade de título executivo judicial sob o fundamento de nulidade de citação – Documentos carreados que demonstram que os exequentes possuíam endereço distinto daquele para o qual foram encaminhadas as cartas de citação na ação de conhecimento –
Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado – Inteligência do artigo 239 do CPC – É nula a execução se o executado não for regularmente citado – Inteligência do inciso II do artigo 803 do CPC – A nulidade da citação resulta em ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório - Decisão reformada – Recurso provido para acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer a nulidade da citação dos agravantes
na ação de conhecimento de nº 1001715-55.2019.8.26.0047.
(TJ-SP - AI: 21543897420218260000 SP 2154389-74.2021.8.26.0000, Relator: Luis Mario Galbetti, Data de Julgamento: 01/09/2021, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021). (Destaquei)

Logo, não há dúvidas de que a nulidade da citação em ação de execução pode ser arguida em Exceção de Pré-Executividade; bem como, que o seu reconhecimento tem o condão de interferir no prosseguimento da execução.

Nessa trilha, é cediço que, no presente caso,
a análise do mérito da Exceção de Pré-Executividade, no que diz respeito ao pedido da extinção da execução, incube ao Juiz
a quo
.

Contudo, ao determinar a expedição de novo mandado de citação em detrimento da apreciação do pedido de extinção do feito, o Juiz
a quo
se eximiu da apreciação do pedido promovido pela Executada, sendo omisso quanto ao julgamento do mérito da exceção de Pré-Executividade, razão pela qual o presente agravo de instrumento deve ser conhecido e parcialmente provido.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interposto para reconhecer a omissão na prestação jurisdicional e
determinar seja apreciado o pedido formulado pelo Executado, ora Agravante, na manifestação de id. 134645404 dos autos de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024